Tribunal: TJPA
Processo: 0802732-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9414 - Extinção da Execução
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802732-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE OSVALDO GAIA DA ROCHA

AGRAVADO: MARIA APARECIDA DE MELO PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por José Osvaldo Gaia da Rocha contra decisão que, em cumprimento de sentença, determinou o pagamento de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, sem intimação prévia para o cumprimento voluntário. O agravante argumentou que a imposição da multa foi prematura, sem observância do rito processual adequado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que aplicou multa pelo descumprimento de obrigação de fazer foi proferida sem a devida intimação para o cumprimento voluntário, conforme previsto no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

No cumprimento de sentença de obrigação de fazer, deve ser oportunizada à parte devedora a possibilidade de cumprimento voluntário, conforme previsto no art. 536 do CPC, antes da imposição de multa ou outras medidas coercitivas.

4.

A decisão que impôs multa sem conceder prazo para cumprimento voluntário desrespeitou o procedimento estabelecido no CPC, sendo necessária a desconstituição da decisão recorrida.

5.

A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que a imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer só pode ocorrer após o prazo razoável para cumprimento voluntário, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Antes da imposição de multa por descumprimento de obrigação de fazer, deve ser assegurado ao devedor prazo razoável para o cumprimento voluntário da decisão judicial.

_________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 536, § 1º; CPC/2015, art. 499.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2066240/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/08/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.455.221/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 08/04/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802732-85.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE: JOSÉ OSVALDO GAIA DA ROCHA

ADVOGADO: NADIR LÚCIA PARANHOS DA SILVA NETA - OAB-PA Nº 28.053

AGRAVADA: MARIA APARECIDA DE MELO PINTO

ADVOGADO: ANTÔNIO ROBERTO VICENTE DA SILVA – OAB/PA n°. 13.081

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cumprimento de sentença proposta por
MARIA APARECIDA DE MELO PINTO
em detrimento de
JOSÉ OSVALDO GAIA DA ROCHA
, anunciando o descumprimento de obrigação de fazer estabelecida em sentença, pugnando ainda a cobrança de multa.

Decisão:
acolheu o pedido de fixação da multa e ainda, determinou na mesma oportunidade, o pagamento da cifra a título de sanção pelo descumprimento, sob pena de constrição e penhora.

Agravo de Instrumento:
por

JOSÉ OSVALDO GAIA DA ROCHA
ao argumento de que a decisão padecia de equívoco, uma vez que não precedida da acertada liturgia processual, mormente quanto à possibilidade de cumprimento voluntário para depois cominação de multa.

Recurso manejado em:
08 de março de 2022.

Recurso recebido sem efeito suspensivo:
ID. 11494782.

Contrarrazões:
não apresentadas conforme ID. 11947069.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023 diante da redistribuição do feito à minha relatoria.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de plenário virtual desimpedida.

É o relatório.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802732-85.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 2ª VARA DE FAMÍLIA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTE: JOSÉ OSVALDO GAIA DA ROCHA

ADVOGADO: NADIR LÚCIA PARANHOS DA SILVA NETA - OAB-PA Nº 28.053

AGRAVADA: MARIA APARECIDA DE MELO PINTO

ADVOGADO: ANTÔNIO ROBERTO VICENTE DA SILVA – OAB/PA n°. 13.081

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

De início, para melhor delimitação fática da controvérsia, cinge-se o almejo recursal na análise do acerto (
ou não
) de decisão que, em cumprimento de sentença, já reconhece o descumprimento da obrigação e determina o pagamento de multa.

Pois bem.

Do que se colhe do título executivo judicial de ID. 8432344 - Pág. 7, há obrigação de fazer devida pelo Agravante em favor da Agravada, materializada na necessidade de transferência do bem para o nome da Recorrida, e também anuência com quaisquer negócios sobre esse bem.

Em sendo assim, há rito especifico para que, anunciado o interesse de se dar cumprimento à sentença, a obrigação nele contida venha a ser efetivada na via judicial. Em outras palavras, após o ingresso com pedido de cumprimento de sentença, primeiro abre-se prazo para cumprimento voluntário e defesa, para só então, se for o caso, determinar-se o pagamento de multa ou qualquer outra cifra.

Na origem, o provimento jurisdicional recorrido (ID. 8432343) já determinava o pagamento de cifra a título de multa, sem que, no entanto, versasse sobre a tutela específica objeto de cumprimento (obrigação de fazer a transferência), o que, por sua vez, atrai o descompasso com o regamento adjetivo civil,
in verbis:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

(...)

Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

(...)

Neste sentido, a compreensão inclusive jurisprudencial é no sentido de que, primeiro, se veja o exaurimento da obrigação específica em prazo razoável, para só então, haver materialização em valores numéricos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, DE NÃO FAZER OU DE ENTREGAR COISA. PRAZO PARA ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. NATUREZA PROCESSUAL. CÔMPUTO EM DIAS ÚTEIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa deve se dar em prazo razoável a ser fixado pelo juiz, sem o que poderá se sujeitar a parte devedora, entre outras medidas, à imposição de multa, à busca e apreensão, à remoção de pessoas e coisas, ao desfazimento de obras e ao impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, haver a requisição do auxílio de força policial, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC/2015.2. Além disso, tanto no cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, quanto no de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, o adimplemento é ato a ser praticado diretamente pela parte devedora, incidindo o termo inicial do prazo de cumprimento voluntário, legal ou judicial, a partir da intimação da parte, conforme preconiza o art. 231, § 3º, do CPC/2015.3. Tendo em vista as implicações processuais oriundas do não adimplemento voluntário em quaisquer das mencionadas espécies de cumprimento de sentença, constata-se a incidência do mesmo fundamento utilizado pela Terceira Turma no REsp 1.708.348/RJ - de implicações processuais decorrentes do descumprimento voluntário oportunamente -, a atrair a aplicação do mesmo direito reconhecido naquele precedente - acerca da natureza processual desse prazo - ao caso em exame (ubi eadem ratio ibi idem jus), tal como já decidido pela Segunda Turma no REsp 1.778.885/DF.4. Portanto, conclui-se que o prazo para adimplemento voluntário de cumprimento de sentença de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa, a ser fixado de forma razoável em cada caso pelo juiz, possui natureza processual - sobretudo diante das consequências jurídicas de natureza processual que poderão advir do seu descumprimento -, computando-se em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC/2015.5. Recurso especial provido.(STJ - REsp: 2066240 SP 2022/0301976-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

Para mais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC) conhecido em juízo de retratação. 2. 'A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença, se verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica.' (REsp 1760195/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 114-115, e-STJ. Agravo conhecido para de plano negar provimento ao recurso especial" (AgInt no AREsp n. 2.455.221/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024 - grifou-se).

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, desconstituindo a decisão recorrida e tornando-a sem qualquer efeito, bem como determinando ao Juízo
a quo
que, primeiro, intime o Executado para cumprimento voluntário e defesa, para só então, prosseguir com a execução na forma legal.

Por fim, de modo a evitar a oposição de Embargos de Declaração desnecessários, registre-se que ficam preteridas todas as demais alegações das partes, por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada, observando que os pedidos foram apreciados e rejeitados nos limites em que formulados. Assim, ficam as partes, de logo, cientes de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório ou prequestionador acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 21/11/2024